Tribunal: TJPA
Processo: 0102227-10.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0102227-10.2015.8.14.0024

APELANTE: LCT SERVICOS DE URBANIZACAO E LOTEADORA LTDA

APELADO: NICACIO RECALDE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por LCT Serviços de Urbanização e Loteadora Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação na qual se manteve condenação relacionada a sociedade em conta de participação, com dever do sócio ostensivo de prestar contas ao sócio participante, em contexto de venda de lotes sem ciência do participante e discussão sobre aporte de capital e inaplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém contradição interna (ou outro vício do art. 1.022 do CPC), especialmente quanto ao afastamento da exceção de contrato não cumprido e à valoração do aporte de capital do sócio participante, ou se os embargos representam mero inconformismo voltado à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm função de integração e aperfeiçoamento do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, e não constituem sucedâneo recursal para reformar decisão por simples discordância.

4.

A contradição sanável por embargos é a interna ao pronunciamento judicial (entre fundamentos e conclusão, fundamentação e dispositivo, ou fundamentos inconciliáveis), e não se confunde com divergência da parte quanto à valoração da prova ou à interpretação jurídica adotada.

5.

Não há contradição entre a síntese da ementa e o corpo do voto: o acórdão considera comprovado aporte substancial de R$ 525.000,00 e qualifica o remanescente (R$ 175.000,00) como compensável em lucros futuros, o que não autoriza, por si, reconhecer inadimplemento apto à exceptio non adimpleti contractus.

6.

A insurgência pretende reabrir debate já enfrentado (inadimplemento, equilíbrio contratual e aplicação do art. 476 do CC), o que excede os limites do art. 1.022 do CPC e caracteriza rediscussão do mérito sob rótulo de vício integrativo.

7.

Reconhecida a feição manifestamente protelatória dos aclaratórios, aplica-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante da oposição sem demonstração objetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão.

2.

Contradição embargável é a interna ao julgado e não se configura por inconformismo da parte com a valoração probatória ou com a interpretação adotada.

3.

Embargos opostos sem indicação concreta de vício integrativo, com nítido propósito de reexame do mérito, podem ser reputados manifestamente protelatórios, com incidência da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; CC, art. 476 (mencionado); CC, arts. 991 e 993, parágrafo único (referidos como base do acórdão embargado).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.081.794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.342.913/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LCT SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E LOTEADORA LTDA (ID nº 31038670) em face do acórdão de ID nº 30616936, por meio do qual esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora embargante. Observe-se trechos da ementa da decisão impugnada:

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SÓCIO OSTENSIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LCT SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E LOTEADORA LTDA. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por NICÁCIO RECALDE. A sentença reconheceu a existência de sociedade em conta de participação entre as partes, condenou a ré a prestar contas sobre lotes vendidos sem comunicação ao autor e determinou a apuração de valores devidos, a título de lucros e compensações do capital social. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (ii) definir se a relação jurídica entre as partes configura uma sociedade em conta de participação, com as consequências legais daí decorrentes; e (iii) estabelecer se o sócio ostensivo deve prestar contas e repassar lucros ao sócio participante, afastando-se a aplicação da exceptio non adimpleti contractus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

4. A prova documental constante dos autos, especialmente o contrato social e os depoimentos, comprova a constituição de sociedade em conta de participação, em que a apelante figura como sócia ostensiva e o recorrido como sócio participante, nos termos do art. 991 do Código Civil.

5. Não compete ao sócio participante a execução das atividades do objeto social, tampouco obrigações como abertura de ruas e limpeza de áreas, que são de responsabilidade exclusiva do sócio ostensivo, conforme art. 993, parágrafo único, do CC.

6. A exceptio non adimpleti contractus é inaplicável, pois não há inadimplemento por parte do recorrido, comprovando-se o aporte de capital ajustado e a ausência de atuação ativa na gestão do negócio.

7. A apelante violou os deveres de informação e transparência ao comercializar lotes sem ciência do sócio participante, razão pela qual deve prestar contas e repassar os valores devidos.

8. A multa diária de R$ 5.000,00 imposta para compelir o cumprimento da obrigação de prestar contas é proporcional e encontra amparo na jurisprudência do STJ.

9. Não se verifica quebra da affectio societatis a justificar a dissolução da sociedade, ausente manifestação de vontade nesse sentido e sem demonstração de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2. A existência de sociedade em conta de participação pode ser reconhecida com base em contrato escrito e na conduta das partes, sendo irrelevantes as nomenclaturas utilizadas.

3. O sócio ostensivo tem o dever legal de prestar contas ao sócio participante quanto à gestão e resultados da sociedade, não podendo alegar inadimplemento contratual quando não comprovada a quebra das obrigações por parte deste.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 991, 993, parágrafo único; CPC, arts. 370, 489, §1º, IV, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2374903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1081794/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 15.05.2023; TJ-RS, AC 70083129593, Rel. Des. Jorge André P. Gailhard, j. 27.11.2019; TJ-MG, ApCiv 50020272320198130241, Rel. Des. Tiago G. C. Pinto, j. 20.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2406505/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.11.2023.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, argumentando que, ao afastar a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, o acórdão teria afirmado a comprovação do aporte de capital pelo embargado, mas, simultaneamente, reconhecido a ausência de integralização total, sugerindo compensação futura, o que configuraria incongruência lógica.

Defende que o embargado deveria ter integralizado R$ 700.000,00 e participado com 50% dos custos do empreendimento, alegando inadimplemento absoluto quanto às obrigações assumidas na Sociedade em Conta de Participação, razão pela qual seria aplicável o brocardo da exceção de contrato não cumprido.

Contrarrazões apresentadas por
NICÁCIO RECALDE
(ID nº 31105180), nas quais sustenta: a) que os embargos não apontam vício integrativo, mas mera rediscussão do mérito; b) que a tese da
exceptio
já foi amplamente analisada em primeiro e segundo graus; c) que há intuito protelatório, requerendo aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se o acórdão embargado (
Id
. 30616936) padece de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos exatos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se representam simples inconformismo voltado a rediscutir matéria de mérito já exaurida no julgamento da apelação.

Alega-se incongruência entre a ementa e o corpo do voto quanto ao afastamento da
exceptio non adimpleti contractus
e quanto à avaliação do aporte de capital do embargado NICÁCIO RECALDE, ou se, diversamente, os aclaratórios (
Id.
31038670).

Pois bem. O sistema processual é inequívoco ao delimitar a função dos embargos como técnica de integração e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado.

Por isso, é consolidado o entendimento de que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao revolvimento de premissas fáticas e jurídicas já enfrentadas, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas em que, ao sanar vício real (omissão/contradição/obscuridade/erro material), a conclusão possa ser alterada como efeito reflexo e necessário – o que não se confunde com pretensão autônoma de efeitos infringentes por mera discordância.

A embargante sustenta existir “contradição” porque a ementa sintetizaria que houve “comprovação do aporte de capital ajustado” pelo embargado, ao passo que o voto teria reconhecido “ausência de integralização total”, mencionando aporte de R$ 525.000,00 e remanescente de R$ 175.000,00 compensável em lucros futuros.
O argumento, entretanto, não revela contradição interna do julgado, mas sim tentativa de atribuir ao texto da ementa alcance semântico incompatível com a motivação adotada, buscando, ao final, reabrir o debate sobre inadimplemento, equilíbrio contratual e aplicabilidade do art. 476 do Código Civil.

Com efeito, a “contradição” sanável por embargos é a que se estabelece dentro do próprio pronunciamento judicial, entre premissas e conclusão, entre fundamentação e dispositivo, ou entre fundamentos reciprocamente excludentes.

Não se confunde coma: a) divergência entre o que a parte reputa correto e o que o Tribunal decidiu; b) inconformismo quanto à valoração das provas; c) discordância com a interpretação jurídica adotada; ou d) pretensão de reexaminar fatos e cláusulas contratuais sob roupagem de vício integrativo. Nessa linha, os tribunais superiores reiteradamente afirmam que embargos voltados a “novo julgamento da causa” são incabíveis. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

No caso, ao contrário do alegado, o acórdão embargado é coerente e harmônico: ao afastar a
exceptio non adimpleti contractus
, consignou que não se evidenciou inadimplemento imputável ao embargado que pudesse autorizar a recusa da prestação pela embargante, destacando, de um lado, que certas obrigações operacionais do empreendimento não se transferiam ao sócio participante, à luz da disciplina da sociedade em conta de participação (notadamente os arts. 991 e 993, parágrafo único, do CC, já trabalhados no próprio acórdão), e, de outro, que havia comprovação do aporte substancial de R$ 525.000,00, sendo o remanescente de R$ 175.000,00 tratado no título judicial como parcela convencionada para compensação nos lucros futuros, conforme reconhecido na sentença mantida.

Essa explicitação quantitativa não contradiz a síntese da ementa: apenas a densifica, esclarecendo a forma pela qual o “aporte ajustado” foi juridicamente compreendido no contexto do negócio e da condenação mantida. Em termos lógicos, não há incompatibilidade: a ementa apresenta a conclusão (existência de aporte apto a afastar a exceção), enquanto o voto detalha o modo como tal aporte se compôs e como o remanescente foi qualificado na moldura decisória. Nesse sentido, tragos trechos do voto firmado:

“Assim, não há que se alegar exceção de contrato não cumprido, seja em relação ao descumprimento de obrigações – não cabíveis ao sócio participante, na esteira do art. 993 do CC – seja pela alegação de ausência de integralização do capital, ante a comprovação do aporte de R$ 525.000,00, sendo o restante do valor (R$ 175.000,00) convencionado como compensável nos lucros futuros do empreendimento, conforme expressamente reconhecido na sentença.

Resta incontroverso que a ré, ao comercializar lotes sem qualquer ciência ou anuência do autor, violou flagrantemente os deveres de transparência e prestação de contas inerentes à relação contratual. Houve, em verdade, subversão da obrigação do sócio ostensivo de prestar contas da administração da sociedade, na esteira de entendimento esposado pela Corte Cidadão e dos Tribunais Pátrios
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CONSTITUÍDA PARA A CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÃO DO SÓCIO OSTENSIVO DE PRESTAR CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. INTERESSE DO SÓCIO OCULTO CONFIGURADO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia . 2. Em se tratando de ação de exigir contas, ainda em primeira fase, a única controvérsia diz respeito à obrigação do réu de prestar as contas. As demais questões são próprias da segunda fase da prestação de contas.
3. O Tribunal de origem concluiu pelo dever do sócio ostensivo de prestar contas da administração da sociedade, diante do direito de fiscalização assegurado aos sócios participantes, tendo em vista que a ré vem se recusando a apresentar relatórios de situação patrimonial, escrituração contábil do empreendimento e dados relativos ao andamento das obras, ressaltando que a discussão a respeito dos débitos e créditos é própria da segunda fase
. 4. Tendo o acórdão impugnado concluído que a relação contratual entre as partes permite a uma delas exigir a prestação de contas da outra, não há como reexaminar a questão na via estreita do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 1081794 SP 2017/0077755-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO ADMINISTRADOR. DEVER DE PRESTAR CONTAS. ALIENAÇÃO DE BENS DA SOCIEDADE. APROPRIAÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES. VALORES RECEBIDO ISOLADAMENTE E DÉBITOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Ao direito básico dos sócios de fiscalizar a administração da sociedade corresponde o dever do sócio que pratica atos isolados de administração de prestar contas pormenorizadas de sua atuação administrativa.
O sócio administrador não pode apropriar-se do produto da alienação dos bens da sociedade, ainda que a alienação tenha sido autorizada pelo outro sócio, pois os bens pertencem à sociedade, e os valores percebidos devem ser revertidos a ela, ou, em caso de dissolução, aos componentes do quadro societário, na proporção de sua participação no capital social.
A apuração de haveres deve garantir a divisão lídima da sociedade, com a precisa quantificação do ativo e sua divisão na exata medida de participação dos sócios na atividade mercantil. Assim, deve se garantir a justa divisão do patrimônio societário, com abatimento de quantias exclusivamente percebidas por um dos sócios com a venda de bens, bem como a glosa de eventuais débitos perante a sociedade, sob pena de se endossar o enriquecimento ilícito do sócio (TJ-MG - AC: 10433093069907001 Montes Claros, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021) (grifos nossos).

Também não merece guarida a tese de dissolução da sociedade por quebra da
affectio societatis
, pois, como bem asseverou o juízo de origem, as partes não manifestaram
qualquer intenção de dissolver a sociedade
.

O descumprimento do dever de informação não configura, por si só, causa legítima para resolução da sociedade.

Recorde-se que a exclusão de sócio por quebra da
affectio societatis
é medida extrema, que
demanda justa causa não presente no caso em epígrafe
. Atente-se para os seguintes julgados no mesmo sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – EXCLUSÃO DE SÓCIO DO QUADRO SOCIETÁRIO –
QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
– PROCEDIMENTO UNILATERAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. A exclusão de sócio pela quebra da affectio societatis reveste-se de medida extrema que demanda inequívoca comprovação de justa causa, mediante robusta prova de ato praticado pelo sócio excluído prejudicial à atividade desenvolvida pela sociedade. A existência de Cláusula de Contrato Social que autoriza a maioria dos sócios deliberarem sobre alteração contratual, não possui condão de dispensar a observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, quando a alteração envolver a exclusão de sócio (TJ-MT 00069655919988110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022) (grifos nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE APORTE DE CAPITAL. PROJETO DE EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO. EXECUÇÃO SEQUER INICIADA APÓS SEIS ANOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.
QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATTIS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO . HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A Sociedade em Conta de Participação está disciplinada nos arts. 991 ao 996, do Código Civil, e se caracteriza por ser uma sociedade despersonificada, composta por um sócio ostensivo, que realiza em seu nome individual e sob a sua própria e exclusiva responsabilidade a atividade constitutiva do objeto social, e pelos sócios participantes (ocultos), os quais apenas contribuem com recursos para a formação do capital e participam dos resultados sociais obtidos . II. No caso em tela, as partes constituíram sociedade em conta de participação para fins de construção de edifícios residenciais. Contudo, quando do ajuizamento da demanda, passados mais de seis anos da assinatura do contrato, o empreendimento sequer havia sido iniciado. Por sua vez, a demandante imputa às sócias ostensivas a responsabilidade pelo atraso na execução do projeto . III. Nestas circunstâncias, houve a quebra da affectio societatis, não havendo mais interesse da sócia participante em continuar na sociedade, mostrando-se como única solução possível a sua dissolução parcial, com a sua retirada. Inclusive, não há diferença ontológica entre as sociedades em conta de participação e os demais tipos societários personificados, mostrando-se plenamente possível a sua dissolução em razão da quebra do ânimo societário. Precedentes do STJ e do 3º Grupo Cível deste Tribunal . IV. Além disso, na sociedade por prazo determinado o sócio pode retirar-se da sociedade se provar judicialmente a justa causa, hipótese configurada nos autos, tendo em vista o fato de as obras do empreendimento sequer terem iniciado, passados mais de seis anos da constituição da sociedade em conta de participação. Inteligência do art. 1 .029, do Código Civil. V. De outro lado, considerando que o contrato firmado pelas partes sequer chegou a ser executado efetivamente, independentemente dos motivos, as regras negociais do instrumento assinado pelas partes não se prestam para a aplicação do caso em concreto. Logo, mostra-se mais adequada a devolução do capital investido pela sócia participante, corrigido monetariamente pelo IGP-M desde o desembolso, e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação . VI. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 70083129593 RS, Relator.: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2019) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - ART. 992 DO CÓDIGO CIVIL - IRRELEVÂNCIA - EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE DIREITO - SÓCIO OCULTO - DIREITO DE RETIRADA - ART. 1.029 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE REPASSE DA PARCELA DOS RESULTADOS -
QUEBRA DA "AFFECTIO SOCIETATIS" - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA -
LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - ART . 996 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DAS REGRAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. - Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso - Se a petição inicial cumpre todos os requisitos previstos em lei, havendo congruência lógica entre os fatos narrados e a conclusão, não há como reputá-la inepta - A constituição de sociedade em conta de participação pode ocorrer de forma verbal, sendo provada por todos os meios de direito, razão pela qual prescinde de qualquer formalidade e da celebração de contrato escrito, conforme dispõe o art. 992 do Código Civil - Tratando-se de sociedade em conta de participação para realização de objeto certo e determinado, o exercício do direito de retirada pelo sócio oculto requer a demonstração de justa causa, nos termos dos artigos 996 e 1 .029 do Código Civil - Configura justa causa, apta a sustentar o exercício do direito de retirada ante a quebra da "affectio societatis", o não cumprimento, pela sócia ostensiva, da obrigação de repassar ao sócio oculto a parcela dos resultados do empreendimento que lhe é devida - Conforme dispõe o art. 996 do Código Civil, a liquidação de sociedade em conta de participação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei processual (TJ-MG - Apelação Cível: 50020272320198130241 1.0000 .24.173760-0/001, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 20/06/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/06/2024) (grifos nossos).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. CONCESSÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO JUDICIAL DO SÓCIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Constituição Federal, ?o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos? (art . 5º, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma a veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2º) . 1.1. A documentação coligida aos autos pelo apelante (extratos bancários, protesto extrajudicial, declaração de imposto de renda, relatório de faturamento da pessoa jurídica que administra) evidencia a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, razão de ser concedida a gratuidade de justiça nesta sede recursal. 2 . O art. 1.030 do Código Civil trata da exclusão forçada de sócio por deliberação majoritária submetida a processo judicial. Dispõe que o sócio pode ser excluído judicialmente, por iniciativa da maioria dos demais sócios, por prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente . 2
.1. E para o fim de aferir falta grave, necessário perquirir quebra de affectio societatis, tema sobre o qual o STJ consolidou jurisprudência: ?Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra? (REsp 1.129 .222/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 1º/08/2011).
3. Na espécie, o magistrado consignou em sentença que não foram comprovadas as faltas graves, nem os atos ilícitos atribuídos ao réu/apelante na inicial . No entanto, concluiu que o ajuizamento de uma ação de ressarcimento, proposta um sócio em face do outro sócio e da pessoa jurídica que administram em conjunto ensejou o rompimento da affectio societatis, viabilizando a dissolução parcial da sociedade mediante a exclusão do réu. 4. Do exame dos presentes autos não se extrai que o ajuizamento daquela ação de ressarcimento (autos n. 0708784-39 .2022.8.07.0015) tenha representado risco à continuidade da empresa desenvolvida pelos sócios ora litigantes: ?1 . A exclusão do sócio, extrajudicial ou judicial, não prescinde da demonstração de prática de ato de inegável gravidade, que efetivamente ponha em risco a continuidade da empresa. Precedentes.? (AgInt no REsp 1.913 .037/PE, Rel. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022). 5 . Em casos semelhantes, este Tribunal já reconheceu como justa causa apta à exclusão do sócio por quebra da affectio societatis, práticas de gestão temerária, não prestação de contas pelo sócio e negativa injustificada de comparecimento às assembleias deliberativas (Acórdão 1724698, 07195728320208070015, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D?ASSUNÇÃO, DJe 18/7/2023; Acórdão 1603154, 07057127820218070015, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, DJe 5/9/2022). E a conduta do réu/apelante não se compatibiliza com nenhuma destas condutas, mostrando-se inviável a sua exclusão do quadro societário. 6. Recurso conhecido e provido (TJ-DF 07087982620228070014 1917408, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA MAJORITÁRIA – PRELIMINARES – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL ESPECÍFICO – REVELIA DA RÉ – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR HORA CERTA RECEBIDA PELO PORTEIRO – – VALIDADE – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL – MÉRITO – SOCIEDADE FORMADA POR EX-CÔNJUGES – EXCLUSÃO DE SÓCIA MAJORITÁRIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA – HIPÓTESE NA QUAL A SÓCIA MAJORITÁRIA NUNCA PARTICIPOU DA CONSTITUIÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E/OU IMPULSIONAMENTO DA SOCIEDADE – INADIMPLEMENTO DOS DEVERES SOCIETÁRIOS ESSENCIAIS PELA REQUERIDA/APELADA (SÓCIA MAJORITÁRIA) – QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA REQUERIDA DO QUADRO SOCIETÁRIO COM A LIQUIDAÇÃO DE SUAS QUOTAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Tratando-se de ação de natureza constitutiva, não se aplica a prescrição, incidindo, eventualmente, a decadência. Na hipótese, ausente previsão legal específica limitadora do exercício da pretensão de natureza constitutiva (prazo decadencial específico), esta é apta de ser deduzida a qualquer tempo. Precedentes . A citação por hora certa feita na pessoa do porteiro do condomínio, excepcionalmente, é válida, independentemente da comunicação prevista no artigo 254 do CPC. Na espécie, considerando-se que o mandado de citação foi juntado em 17/12/2021 e a contestação somente foi apresentada em 29/04/2022, evidente a intempestividade desta, a resultar na revelia da Requerida/Apelada. A ocorrência de revelia contudo, não enseja aplicação automática de seu efeito material, devendo o julgador averiguar a veracidade dos fatos alegados na inicial, resolvendo a lide de acordo com seu convencimento motivado.
Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra . Precedentes
. Em circunstâncias excepcionais, é possível a exclusão do sócio majoritário a pedido de minoritário, a fim de prestigiar o princípio da preservação da empresa. Precedentes. Contexto verificado nos autos que evidencia, pela sucessão de fatos havidos, que houve quebra da affectio societatis, decorrente de grave inadimplemento dos deveres societários essenciais pela Requerida/Apelada (sócia majoritária), impondo-se, assim, a sua exclusão da sociedade empresária, com a consequente liquidação do valor de suas quotas, na forma do artigo 1 .031 do CC. Considerado o intenso litígio instaurado, a administração exclusiva da sociedade por qualquer dos sócios não se mostra exequível e tampouco razoável, devendo, por isso, ser mitigado o princípio da intervenção mínima, sobretudo porque as particularidades do caso concreto indicam ser mais adequada e razoável a nomeação de um administrador judicial para a sociedade, a fim de se evitar atos lesivos à pessoa jurídica e aos sócios, preservando-se, ainda, os direitos das partes envolvidas até o julgamento das demais ações judiciais que dizem respeito ao conflito. Recurso conhecido e provido em parte (TJ-MS - Apelação Cível: 0834791-17 .2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 07/02/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024) (grifos nossos).

Sendo assim, ante a ausência de motivo plausível para a dissolução da sociedade em conta de participação,
correta a determinação do Juízo Primevo que
“o réu
informe em juízo os lotes que foram vendidos sem fornecimento de qualquer informação ao autor
, os
valores que foram abatidos do montante restante à integralização do contrato social
(R$ 175.000,00), e os
valores referentes ao lucro, após a integralização
, no prazo de 30 dias, contados da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...]”.

Observe-se, ademais, que a embargante pretende extrair da expressão “integralização total” uma espécie de confissão judicial de inadimplemento absoluto do embargado; todavia, o próprio voto, ao enunciar a existência do aporte de R$ 525.000,00 e a compensabilidade do remanescente, afasta – em termos expressos – a exceção de contrato não cumprido, e o faz como fundamento da manutenção da condenação de prestar contas.

A conclusão decisória não se altera: permanece hígida a premissa de que a discussão sobre débitos/créditos e eventuais compensações insere-se no cumprimento do julgado e, quando pertinente, na fase adequada de apuração, não servindo para subtrair do sócio participante o direito de fiscalização e de exigir contas do sócio ostensivo, especialmente quando reconhecida a comercialização de lotes sem a devida ciência do participante, tal como assentado no acórdão.

Nessa perspectiva, o que se verifica é que os embargos (
Id
. 31038670) buscam, em rigor, rediscutir o próprio mérito da apelação, para que este Tribunal reavalie: a) o alcance das obrigações atribuídas a cada polo na sociedade em conta de participação; b) a extensão do aporte de capital; c) a alegada ruptura do sinalagma; e d) a aplicação do art. 476 do CC para afastar obrigação de prestar contas.
Esse itinerário é incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, sob pena de transformar os embargos em recurso ordinário de revisão do julgamento, o que a dogmática processual e a jurisprudência superior reiteradamente repelem.

As contrarrazões (
Id
. 31105180) ainda apontam, com ênfase, o caráter reiterativo e procrastinatório da insurgência, narrando que a tese já teria sido deduzida e repelida em múltiplas oportunidades, inclusive com repetição textual de fundamentos, e requerem a aplicação de multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, além de providências correlatas.

A análise do conteúdo dos embargos confirma que a argumentação central se orienta à reforma do julgado – e não à integração –, mediante reapresentação de tese meritória (inadimplemento do autor/embargado e exceção do contrato não cumprido), sem demonstração objetiva de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

Nessas circunstâncias, reconheço que os aclaratórios assumem feição manifestamente protelatória, incidindo a sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”). A jurisprudência igualmente admite a reprimenda quando os embargos são manejados como instrumento de postergação indevida do trânsito e de obstaculização do cumprimento da decisão, a saber:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. Precedentes." (AgInt no REsp n. 2.055 .246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)
4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2342913 SP 2023/0114642-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024) (grifos nossos).

Enfim, não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante, inclusive para fins de prequestionamento.

Condeno a embargante ao
pagamento multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026